Tribunal: STF
Processo: HC 191466
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carla Silene Cardoso Lisboa Bernardo Gomes e outros, em favor de Danilo Afonso Pechin, contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, que denegou a ordem do HC 190.872/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
    Em 17.2.2020 o Ministro Marco Aurélio deferiu pedido liminar, nos autos do HC 180.363/SP, para que o acusado respondesse a ação penal em liberdade.
    Ocorre que em 4.8.2020 a 1ª Turma não conheceu do writ e revogou a cautelar anteriormente concedida, restabelecendo a prisão preventiva, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, redator para acórdão. 
    Na sequência, foi impetrado o HC 190.872/SP, o qual foi distribuído por prevenção ao Ministro Alexandre de Moraes.
    Na ocasião, a defesa postulava, em síntese, a concessão de nova liberdade provisória.
    O impetrante peticionou aos autos argumentando erro na distribuição, uma vez que o Ministro Marco Aurélio teria inicialmente concedido a medida liminar no HC 180.363/SP, de modo que seria prevento, nos termos do RISTF.
    O mandamus foi indeferido.
    Na petição inicial a defesa postula a superação da Súmula 606/STF. No mérito, argumenta violação ao art. 69, § 2º do RISTF, e, consequentemente, requer a redistribuição do HC 190.872/SP para o Ministro Marco Aurélio.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte (Súmula 606 do STF).
    Como já afirmei anteriormente, embora a posição majoritária, consagrada na citada Súmula, seja no sentido de que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma; ou, do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, penso que tal visão deve ser analisada com cautela. 
    Ressalvo o meu entendimento no sentido de ser cabível habeas corpus em face de decisão de Ministro desta Corte, sob pena de estarmos exacerbando sobremaneira os poderes monocráticos, fazendo do relator um verdadeiro soberano, um monarca absoluto. E, como asseverei no julgamento do HC 152.707, o Estado de Direito não comporta soberanos. 
    Tenho que o art. 5º, LXVIII, e o art. 102, I, d, da CF, combinados com artigo 7º, § 6º, e artigo 25, § 1, do Pacto de San José da Costa Rica, e artigo 9, § 4, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos devem ser lidos de forma a afirmar o cabimento da ação de habeas corpus , por relevante, para assegurar a proteção judicial efetiva. 
    Destaco que o recurso (em regra, o agravo regimental) depende da intermediação do relator, prolator da decisão impugnada, o qual submeterá a questão ao Colegiado. O habeas corpus, por sua vez, é distribuído a outro integrante do Tribunal. Nesse sentido, votei vencido no HC-AgR 148.561, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º.12.2017. 
    No entanto, no presente caso, não há que se falar em ilegalidade a ser reparada, sobretudo, ante a impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato praticado pela da Secretaria Judiciária do Tribunal, notadamente, a distribuição.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente